Tribunal: STF
Processo: ARE 1295355
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Exercício do poder de polícia para impedir ocupações irregulares do solo, assim como danos ambientais - Competência municipal - Legitimidade passiva – Configuração - Preliminar rejeitada - Recurso improvido
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Ocupações irregulares do solo - Responsabilidade objetiva do município - Ausência de discricionariedade, tendo em vista o poder-dever da municipalidade - Inteligência dos arts. 30, VI, da Constituição Federal e 40 da Lei n. 6.766/79 - Cominação de multa diária em face da Fazenda Pública – Possibilidade - Prazo razoável para o cumprimento das obrigações - Recurso improvido. “
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos II e LIV, § 2º, 18, 30, 37, § 6º, e 225, § 3º, 23 e 24, inciso VI, da Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “não conhecimento do recurso extraordinário com agravo”.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame no conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.03.2017. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. DECRETO ESTADUAL 2052/2007 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Decreto Estadual 2052/2007 e artigos 130, 131, 330, I, 461 e 462, do Código de Processo Civil, não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de ser incabível recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 996.306/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/03/2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE nº 953.600/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/08/2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 685.351/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 13/04/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 927.439/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2016).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente